Tribunal: TJDFT
Processo: 0716968-60.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716968-60.2021.8.07.0001 RECORRENTE: BRUNA ROBERTA ARAÚJO DOS SANTOS RECORRIDO: HOME - HOSPITAL ORTOPÉDICO E MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA DE DANO MORAL E ESTÉSTICO. HOSPITAL PARTICULAR. RESPONSABILIDADE CIVIL. ERRO MÉDICO. NEXO DE CAUSALIDADE. AUSENCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. O fato de ser a responsabilidade objetiva não significa a imposição de obrigação de indenizar à vista da ocorrência de qualquer evento danoso ocorrido. Para a configuração da responsabilidade do estabelecimento hospitalar, no caso, é necessário que seja comprovada a ação ou omissão, o dano e o nexo de causalidade. 2. A presunção de veracidade das alegações fáticas formuladas pelo autor é relativa, ou seja, admite prova em contrário, além de que esta presunção não conduz necessariamente à procedência do pedido aviado pela autora/apelante. No caso, em que pese não tenha sido realizada perícia, os documentos constantes demonstram fato impeditivo do direito da autora. 3. Ausente a demonstração do nexo de causalidade não há que se falar em dever de indenizar. 4. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 186, 187, 373 e 927, todos do Código Civil, 6o, inciso VIII, e 14, § 3o, ambos do Código de Defesa do Consumidor, pugnando pela condenação do recorrido ao pagamento de indenização por danos morais e estéticos advindos de erro médico. Pede a condenação do recorrido ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência (ID 47661155). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a gratuidade de justiça concedida. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguimento quanto ao apontado vilipêndio aos artigos 186, 187, 373 e 927, todos do Código Civil, 6o, inciso VIII, e 14, § 3o, ambos do Código de Defesa do Consumidor, porquanto a Turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “No caso, em que pese não tenha sido realizada perícia, os documentos constantes demonstram fato impeditivo do direito da autora. Conforme documento de ID 44518530-Pág. 6, a apelante compareceu as dependências do apelado, oportunidade em que foi diagnosticado “FX falange distal de 4 dedo” e adotada a conduta de “férula metálica, orientações gerais, com indicação de retorno” Já no prontuário constante no ID 44518530-Pág. 6, evidencia que apelante retornou ao hospital apelado em 08/02/2021 com queixa principal de que a imobilização efetuada soltou e a paciente fez em casa por conta própria reavaliação. Na sequência consta a descrição da conduta adotada: (...) Como se vê, foi orientado o retorno em 7 dias para controle, entretanto, a apelante não retornou. Somente no dia 02/03/2021, quase um mês depois, a autora foi atendida no Hospital Santa Luzia, onde obteve a recomendação de cirurgia. Nesse sentido, não consta nos autos notícias de que a apelante tenha retornado no hospital apelado. Com efeito, constata-se que a apelante descumpriu as orientações médicas para acompanhamento e abandonou o tratamento proposto. Se posteriormente surgiu a necessidade de intervenção cirúrgica, sequer teve o apelado a possibilidade de continuar orientando a apelante e, se o caso, ser constatada a falha na prestação do serviço. Os relatórios médicos do hospital Santa Luzia informam da necessidade de realização de cirurgia à época em que foi procurado, mas não demonstram que o tratamento conservador adotado pelo apelado foi o que ocasionou o comprometimento das funções motoras do dedo da mão esquerda da apelante. (...) Portanto, a apelante não logrou êxito em demonstrar que o apelado não teria tomado todas as cautelas possíveis para evitar o resultado. Pelo contrário, restou demonstrado fato impeditivo do direito autoral, nos termos do artigo 373, II, do CPC. (...) Desse modo, ausente a demonstração do nexo de causalidade não há que se falar em dever de indenizar.” (ID 46608799) Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao pedido de condenação do recorrido ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020